Tribunal: STF
Processo: ARE 1457030
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, o qual deu parcial provimento ao recurso da defesa apenas para reduzir a pena de multa aplicada, antes fixada em 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, para 308 (trezentos e oito) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença (Doc. 10, fl. 5), que condenou os réus à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I, V e §2º-A, I, do Código Penal. 



    Consta do acórdão o seguinte cabeçalho de ementa (Doc. 10, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO TEMPESTIVO. 



    1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, DO PROCESSO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO APELANTE EDUARDO DA SILVA. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. ALEGAÇÃO SUPERADA. 



    2. DA ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, VEZ QUE OS RÉUS PERMANECERAM ALGEMADOS DURANTE TODO O ATO, RESTANDO MACULADA TAMBÉM A SENTENÇA, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA NO ATO E EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. 



    3. DA PRETENSA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DECORRENTE DA INVERSÃO DA ORDEM DO ART. 400 DO CPP, POR TEREM SIDO OUVIDAS AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO ANTES DA OITIVA DA VÍTIMA. TERMO DE AUDIÊNCIA QUE INFORMA TER SIDO OBEDECIDA A ORDEM DO ART. 400 DO CPP. ALEGAÇÃO QUE SE ENCONTRA PRECLUSA, POR NÃO TER SIDO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. 



    4. DA NULIDADE DA SENTENÇA PELO FATO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO TER SIDO CONDUZIDA PELO MAGISTRADO, HAVENDO A QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A QUEBRA DE IMPARCIALIDADE E DO COMEDIMENTO DO JUIZ, APONTADAS PELA DEFESA. BUSCA PELA VERDADE REAL. QUESTIONAMENTOS E INTERVENÇÕES REALIZADOS COM O OBJETIVO DE FIRMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE OBSERVADA. REJEIÇÃO DA PREAMBULAR. 



    5. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO NÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA PROVA PRODUZIDA NA SEARA POLICIAL. DEMONSTRAÇÃO, INEQUÍVOCA, DAS AUTORIAS DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    6. DOSIMETRIA. ANÁLISE IDÔNEA, CONCRETA E NEGATIVA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E SUFICIENTE À REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CP, APLICADA DE FORMA ESCORREITA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. USO DO ARTEFATO BÉLICO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA VERGASTADA. RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, SOBREMANEIRA QUANDO O MAGISTRADO SENTENCIANTE NÃO HOUVER ADOTADO TAL PROVIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 



    7. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APELATÓRIO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No apelo extremo (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VALDEMIR DAS CHAGAS SOARES SILVA e EDUARDO DA SILVA BALBINO DOS SANTOS alegam violação aos seguintes dispositivos constitucionais (Doc. 17, fls. 15-18):



    “1. Artigo 5º, LVII e súmula vinculante nº 14, diante da hipótese de realização de instrução de julgamento na qual os réus são mantidos algemados sem que haja a devida fundamentação expressa acerca da necessidade de tal medida mitigadora da dignidade da pessoa humana, bem assim da presunção de inocência dos réus; 



    2. Artigo 5º, LIV, nos casos em que as testemunhas de acusação são ouvidas antes das vítimas existentes, sem permissivo legal para tanto, conduzindo indevidamente a audiência de instrução à quebra da ordem legal estabelecida no artigo 400, CPP, de sorte que, ao inverter a sequência devida das oitivas, fere o primado constitucional do devido processo legal, causando por si só prejuízo presumido ao réu, na medida em que subverte a ordem já desenhada para o fim de perseguir a maior efetividade às garantias fundamentais dos réus; 



    3. Art. 5º, LIII, nas hipóteses em que o magistrado que preside a instrução probatória, durante o interrogatório dos réus passa a emitir juízo de valor meritório, a adotar uma posição tendenciosa, ignorando a presunção de inocência, de sorte a se posicionar indevidamente a favor da hipótese apresentada na denúncia, a utilizar-se de excesso de linguagem ao passo em que confronta os réus afirmando que estes estão mentindo, se afastando da imparcialidade que o estado democrático de direito demanda de um juiz;



    4. Artigo 129, I, na medida em que o juiz, em desrespeito ao sistema processual penal acusatório brasileiro, usurpa a função constitucional do órgão acusatório, que, na forma da lei tem o ônus processual de provar os fatos que alega, procedendo com a substituição da atuação probatória do órgão de acusação e, violando a vedação de iniciativa por parte do Estado-jurisdição, promove toda a produção probatória para além do exercício do poder geral de cautela, que o autoriza a apenas dirimir ponto relevante ou sanar alguma dúvida que restou; 



    5. Artigo 5º, LIV, quando, na consideração do acervo probatório existente, em direta afronta ao devido processo legal, o magistrado atribui status jurídico privilegiado à prova indireta, vale dizer, de pessoas que não presenciaram os fatos narrados na denúncia, em detrimento da palavra da própria vítima ou de testemunhas presenciais que, pelas circunstâncias específicas do caso, foram as únicas a os presenciar; 



    6. Artigo 5º, LIV e LV, nas hipóteses em que, em subversão dos primados do devido processo legal e do contraditório judicial, decorrentes do estado democrático de direito, corolários da dignidade da pessoa humana, é proferida sentença penal condenatória baseada exclusivamente em elementos de informação colhidos no inquérito policial, não ratificados em juízo, inclusive; 



    7. Artigo 5º, LIV e LV, diante da utilização de reconhecimento pessoal ou fotográfico produzido em dissonância com as prescrições legais aplicáveis à espécie (artigo 226, CPP) para subsidiar condenação criminal, em desrespeito aos direitos fundamentais do devido processo legal e do contraditório judicial, notadamente porque, por se tratar tal expediente de efetivo meio de prova, o desrespeito às normas específicas para a sua produção retira o seu valor probatório, ao se afastar da segurança jurídica exigida no processo penal constitucional; 



    8. Artigo 5º, XLVI, nos casos em que as causas especiais de aumento de pena previstas nos tipos penais são utilizadas para a exasperação da pena-base, logo, na 1ª fase de fixação da pena, quando a legislação penal (artigo 68, CP) é expressa ao prescrever que as causas de diminuição e aumento de pena devem ser aplicadas na 3ª fase de fixação da reprimenda corporal, sabendo que não é admitida a interpretação extensiva in malam partem da lei penal – sob pena de violação da estrita legalidade penal –, configurando afronta ao princípio da individualização das penas; 



    9. Artigo 5º, XLVI, quando da utilização do parâmetro de 1/6 para agravar a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, se afigurando ideal e a melhor expressão da individualização das penas a utilização do parâmetro de 1/8, vez que a utilização deste reflete mais fidedignamente a correta consideração de cada uma das 8 circunstâncias judiciais descrita no artigo 59, CP; 



    10. Artigo 5º, LIV e LV, diante da utilização elemento indiciário não comprovado no bojo do contraditório judicial para justificar a aplicação de causa de aumento de pena, bem assim nas hipóteses de admissibilidade de elemento informativo obtido em sede de interrogatório extrajudicial, no qual não a autoridade policial – compreendida no sentido amplo – não informou aos suspeitos o seu direito de não produzir prova contra si mesmos, assim violando os ditames do devido processo legal e do contraditório judicial”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) no que se refere ao uso de algemas, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE; (b) a alegada violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da CF/1988 demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional correlata; e (c) eventual parcialidade do Juízo pressupõe o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente afirma, em suma, que (a) o acórdão não está alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; (b) houve violação direta à Constituição; e (c) a Súmula 279 do STF não se aplica ao presente caso.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para refutar a tese da nulidade da audiência de instrução em razão do uso de algemas (Doc. 10, fl. 9):



    “1.2. DA PRETENSA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR DESOBEDIÊNCIA À SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF 



    Sustentam os apelantes a nulidade da audiência de instrução e julgamento, porquanto terem permanecido na mesma algemados, sem justificativa idônea para tanto, infringindo, assim, a Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” 



    Percebe-se, antes de tudo, que, o citado enunciado apenas restringe o uso de algemas, e visa, sobretudo, evitar abusos, porém, não o veda, tanto que o permite o uso de algemas em condições excepcionais. 



    Considere-se, no caso concreto, que os réus foram interrogados por meio de videoconferência, achando-se eles encarcerados cautelarmente na Penitenciária, por conta das limitações de aglomerações de pessoas impostas pela vivenciada Pandemia do Covid-19 (Coronavírus), situação que por si só demonstra a necessidade de se redobrar os cuidados com a segurança, num ambiente não moldado especificamente para o ato, e tendo os agentes públicos que lidar com toda a segurança da unidade prisional, inclusive, com reduzido números de agentes, também recomendado diante da pandemia. 



    Considere-se, ainda, a completa ausência de insurgência oportuna por parte do advogado que assistia aos réus na audiência, acerca do uso de algemas, deixando para fazê-la somente por ocasião do apelo. 



    Diga-se com o artigo 565 do Código de Processo Penal que, “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. É dizer, por outra palavras, que a ninguém é dado o direito de se valer da própria torpeza para obter vantagem ou benefício. 



    Enfim, diga-se, que, a declaração de nulidade de ato processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, exige a efetiva demonstração de prejuízo, o que não inexiste no caso concreto”.



    Logo, para se chegar à conclusão diversa do acordão recorrido acerca da imprescindibilidade do uso de algemas, seria necessário analisar todo o acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No que se refere à alegada nulidade do processo por inversão da ordem de inquirição das testemunhas, o Tribunal de origem concluiu pela validade do ato, haja vista que ainda que não tivesse sido observada a ordem de inquirições estabelecida no art. 400 do CPP, trata-se de questão preclusa, porquanto inexistir qualquer manifestação oportuna da defesa acerca do fato, fosse na própria audiência, ou mesmo em alegações finais. Enfim, vale repetir que, para a declaração de nulidade de ato processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, exige-se, de regra, a efetiva demonstração de prejuízo, o que não inexiste no caso concreto (Doc. 10, fl. 12).



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (arts. 400 e 563 do CPP), o que é vedado na estreita via do apelo extremo. 



    No que remanesce, o Tribunal de origem, igualmente amparado nos fatos e provas dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, refutou as teses defensivas aos seguintes fundamentos (Doc. 10, fls. 13-14):



    “Asseveram os apelantes que “conforme pode ser observado dos REGISTROS AUDIOVISUAIS, nos quais foram registradas as produções orais das provas, sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa, o Juiz de Piso que conduziu a assentada do dia 28/04/2021, acabou por VIOLAR frontalmente os primados do Juiz Natural e da IMPARCIALIDADE do Julgador, bem como FERIU os ditames do Sistema Processual-Penal Acusatório”, pois, “após a oitiva do ofendido e das testemunhas de acusação e defesa, passou o magistrado a interrogar os Apelantes. Entrementes, ao invés de manter a imparcialidade e a equidistância das partes, o Juiz da instrução acabou por tomar para si a posição de inquisidor, emitindo, inclusive, JUÍZOS DE VALOR no decorrer da audiência e, principalmente, portou-se à toda evidência como se já estivesse decidido a condenar os réus.” 



    Mais uma vez, razão não assiste aos apelantes! 



    Atento ao ato de interrogatório dos réus, registrado por meio audiovisual (PJe mídias), constata-se que, apesar do magistrado ter externado firmeza na condução da audiência, (…) não há como concluir, por si só, que houve quebra da sua imparcialidade, não valendo para tanto meras conjecturas, suposições, sendo preciso que fique isso demonstrado de forma objetiva, contundente, o que inexiste por parte na defesa. 



    Considere-se, ainda, que, em sendo sendo o juiz, afinal, o destinatário das provas, o seu intuito deve ser o da busca, a mais aproximada possível, da verdade real, valendo para tanto dos meios que por lei lhe são assegurados e disponibilizados à melhor formação do seu livre convencimento motivado. 



    Também não há que se falar em violação ao sistema processual penal acusatório, ao argumento de que “o magistrado tomou para si a função típica e constitucional do Ministério Público”, pois sabemos que o interrogatório do acusado é ato reservado ao juiz, que o conduz, conforme dispõe o art. 188 do CPP, in verbis: 



    […]



    A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 12215741 - Págs. 2/6); Termo de Entrega de Bens (id. 12215742 - Pág. 2); Auto de Apreensão e Apresentação (Num. 12215742 - Pág. 3), associado à prova oral produzida nos autos. 



    De igual modo, a tipicidade e a autoria do crime é induvidosa, uma vez que, conforme a prova oral produzida sob o crivo do contraditório (PJe mídias), os ora apelantes foram flagrados momentos depois da ocorrência do crime na direção do veículo automotor utilizado na abordagem à vítima Francisco Assis de Oliveira (Fiat Toro Branca), além do que, os agentes localizaram no interior do automóvel a corrente de ouro pertencente ao ofendido, subtraída por ocasião do assalto.



    […]



    Ressalto que o fato do ofendido não haver reconhecido os apelantes, não impede a condenação destes, diante da existência de outras provas que conduzem à conclusão de que foram eles os autores do delito narrado na denúncia”.



    Da leitura acima, conclui-se que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente